Tribunal: TJDFT
Processo: 0000550-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Receptação qualificada. Preliminar. Nulidade da sentença. Dolo. Ciência da origem ilícita. Desclassificação. Receptação simples. Pena. Regime prisional.
1 - Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação.
2 - Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para corroborar as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
3 - A prova do dolo de receptar se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto.
4 – A aquisição de rodas e pneus, sem nota fiscal ou recibo e sem conhecer a procedência dos objetos e posterior exposição à venda em grupos de aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), deixa patente o dolo de receptar, tornando inviável a absolvição ou desclassificação do crime para receptação culposa.
5 - Há crime de receptação qualificada na conduta daquele que adquire, vende ou expõe à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial – ainda que de forma irregular ou clandestina -, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime (art. 180, §§ 1o e 2o, do CP).
6 – Se o réu não exercia atividade comercial habitualmente, afasta-se a qualificadora do § 1o do art. 180 do CP.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa em quantidade excessiva e desproporcional, deve ser reduzida.
9 - Mesmo que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
10 – Apelação provida em parte.